Tribunal: TJDFT
Processo: 0717703-64.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. COBRANÇA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. CARTÃO DE CRÉDITO. CONTRATO ASSINADO PELAS PARTES. DOCUMENTO NÃO ESSENCIAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA CASSADA.

1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que, nos autos de ação de conhecimento, indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com base nos artigos 330, inciso IV, e 485, inciso I, ambos do Código de Processo Civil.

2. Consoante art. 320 do CPC, “a petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação”.

3. O descumprimento de determinação de emenda à inicial para juntada de documentos não essenciais ao deslinde da causa não enseja a extinção do processo sem análise do mérito.

4. Na hipótese, verifica-se a inexistência de contrato assinado pelas partes, mas, por outro lado, foram juntadas faturas que demonstram a utilização, pelo réu, do cartão de crédito oferecido pelo autor, e, consequentemente, a relação jurídica firmada entre as partes, sendo desnecessária a apresentação de contrato com a assinatura do devedor para o prosseguimento da demanda.

5. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.